Tribunal: STF
Processo: Rcl 91204
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 NA ORIGEM: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Liah dos Santos Campos, em 2.3.2026, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Agravo de Instrumento n. 0088179-31.2025.8.19.0000, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1.234) e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO E. STF NO TEMA N. 1.234. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas para a aquisição de medicamentos, à luz do Tema de Repercussão Geral n. 1.234/STF. 2. A agravante pretende seja reconhecida a inaplicabilidade imediata do Tema n. 1.234 ao caso e, subsidiariamente, determinado que a aquisição seja operacionalizada pelos próprios entes públicos ou pela serventia judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em verificar se o Tema de Repercussão Geral n. 1.234/STF deve ser aplicado imediatamente aos processos em curso, bem como se merece acolhida o pedido de bloqueio tal como formulado. III. 
RAZÕES DE DECIDIR: 4. Em setembro de 2024, o E. STF, por ocasião do julgamento conjunto do RE 566.471 (Tema de Repercussão Geral n. 6) e RE 1.366.243 (Tema de Repercussão Geral n. 1.234), fixou diversas teses acerca da judicialização do pedido de fármacos na rede pública de saúde, tendo determinado, categoricamente, que a aquisição de medicamento com recurso sequestrado do Erário não poderá, em hipótese alguma, ser efetivada diretamente pela pessoa física demandante e/ou ultrapassar o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). 
5. Suprema Corte que apenas modulou os efeitos do Tema n. 1.234 quanto ao deslocamento de competência, dotando o referido precedente vinculante de aplicabilidade imediata. Inteligência do art. 927, I, do CPC. 
6. Requerimentos formulados em sede de cumprimento de sentença que devem observar as teses fixadas pela Suprema Corte no que forem cabíveis, respeitados os limites do título judicial exequendo, razão pela qual não é possível o deferimento do bloqueio tal como requerido na origem. Precedentes do TJRJ. 
7. Eventual determinação para fornecimento dos medicamentos que deve seguir o fluxo recomendado por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Manual de Cumprimento de Ordens Judiciais nas demandas relativas à Saúde Pública, a fim de que seja, em primeiro lugar, oportunizado o cumprimento voluntário pelos entes públicos, por meio da entrega in natura ou do depósito judicial. 
8. Em caso de não cumprimento, o ente deve ser intimado para justificar a negativa, sendo possível depositar, desde já, o valor do medicamento em conta judicial vinculada ao processo, comprovando que o montante segue os critérios de menor preço (PMVG/CAP, CONITEC ou ata de contratação pública). 
9. Caso o medicamento não seja fornecido ou não ocorra o depósito voluntário, o juízo pode determinar o sequestro de valores públicos para garantir a compra do medicamento, nos termos dos Enunciados 53 e 147 do FONAJUS. 
10. Na sequência, se mesmo efetivado o sequestro, o ente não efetuar a compra, nos termos do item 3.2 do acórdão do Tema n. 1.234/STF, o magistrado deve verificar o preço conforme a tabela CMED e, então, a aquisição é operacionalizada pela serventia judicial. 
IV. DISPOSITIVO: 11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que o montante já bloqueado seja disponibilizado para fins de aquisição dos fármacos pelos entes públicos ou, subsidiariamente, pela própria serventia judicial, observando-se, em qualquer caso, as delimitações acerca do preço, além das demais orientações constantes do Manual de Cumprimento de Ordens Judiciais nas demandas relativas à Saúde Pública deste Tribunal” (doc. 3, grifos nossos). 

2. A reclamante explica que “a egrégia Corte de origem proferiu decisão, em sede de cumprimento de sentença, que manteve o indeferimento da entrega das verbas bloqueadas à paciente, ora Reclamante, para aquisição direta dos medicamentos necessários ao resguardo de sua saúde, aplicando de forma equivocada o Tema 1234 da Repercussão Geral do STF a processo cuja sentença de mérito transitou em julgado em 20/09/2021 (id. 560 dos autos originários 0021459-39.2017.8.19.0008), ou seja, três anos antes da decisão proferida pelo STF no julgamento do referido Tema” (fls. 2-3, grifos nossos).

Sustenta que, “ainda que o Tema 1234 da Repercussão Geral do STF verse sobre a exigência de cumprimento de certos requisitos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, sua incidência não é retroativa, não se aplicando a casos já transitados em julgado” (fl. 3).

Alega que “a tese jurídica consolidada pelo STF no Tema 1234 se referia a casos pendentes, cujo trânsito em julgado da fase de conhecimento ainda não tinha ocorrido quando da publicação da ata de julgamento do RE 1.366.243, ou seja, anteriormente a 19/09/2024 – conforme expressamente delimitado pelo próprio Ministro Relator Gilmar Mendes no julgamento dos Embargos de Declaração do RE 1.366.243: ‘Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024)” (fl. 3, grifos nossos).

Afirma que, “ao estender os Temas 6 e 1234 para uma situação distinta daquela para a qual foram estabelecidos – aplicando-os indevidamente para processos cuja sentença de mérito transitou em julgado anteriormente à publicação da ata de julgamento –, o Tribunal reclamado afrontou a autoridade do acórdão paradigma e usurpou a competência do STF para definir o exato alcance e o objeto de suas teses em Repercussão Geral” (fl. 3).

Ressalta que, “nos autos de origem, a Autora, atualmente com 40 anos de idade, ora Reclamante, ajuizou no ano de 2017 ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Município de Belford Roxo e do Estado do Rio de Janeiro, objetivando o fornecimento dos medicamentos Climene® (1 comprimido/dia), Natifa® 1mg (1 comprimido/dia) e Espironalactona 50mg (2 comprimidos/dia), conforme declaração médica de doc. 25 e receituário de doc. 28, ambos de id. 19 dos autos originários 0021459-39.2017.8.19.0008” (fl. 5).

Anota que, “consoante laudo mais atualizado, de id. 860, bem como a inicial de id. 03, ambos dos autos originários, a Reclamante se declara transexual e está em tratamento de modificação corporal assistida, através do processo transexualizador (cirurgia de transgenitalização + terapia hormonal preparatória e posterior ao procedimento). Possui diagnóstico de Transexualidade (CID-10 F64.0), Episódio Depressivo (CID-10 F32) e Reação Aguda ao Stress (CID-10 F43), fazendo uso contínuo dos medicamentos cujo fornecimento já havia sido anteriormente determinado nos autos originários, tais como: Oestrogel® 6mg e Androcur® 50mg” (fl. 5).

Aponta que, “diante da comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos e insumos pleiteados para a manutenção da saúde da Autora, a antecipação de tutela e o pedido foram deferidos, com sentença transitada em julgado, condenando o Município de Belford Roxo e o Estado do Rio de Janeiro Página 6 de 17 ao fornecimento dos medicamentos prescritos à parte, conforme sentença de id. 533 dos autos originários 0021459-39.2017.8.19.0008. O cumprimento da sentença era feito através de bloqueio de verbas públicas, uma vez que os Réus nunca forneceram diretamente os medicamentos deferidos judicialmente” (fls. 5-6, grifos nossos).

Relata que, “em 05/09/2025 (id. 809) requereu, através da Defensoria Pública, a determinação de bloqueio do valor suficiente para três meses de tratamento, no montante de R$ 1.515,97 (mil, quinhentos e quinze reais e noventa e sete centavos), diretamente da conta do Município de Belford Roxo, para aquisição dos medicamentos pleiteados nos autos originários. No entanto, o pedido foi indeferido na decisão de id. 816 dos autos originários, sob o fundamento, em síntese, de que a expedição de mandado de pagamento em favor da parte autora não seria possível, pois, no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234 STF), o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de inexistir qualquer hipótese de pagamento judicial às pessoas físicas ou jurídicas em valor superior ao PMVG, independentemente de quem estaria efetivando a compra, o réu ou a serventia judicial. Com isso, determinou à parte Autora que apontasse a distribuidora, empresa produtora ou representante do medicamento requerido, indicando CNPJ, dados bancários e PMVG do medicamento, conforme a tabela CMED” (fl. 6, grifos nossos).

Requer gratuidade de justiça e “a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo reclamado nos autos de origem e determinar a expedição do mandado de pagamento em favor da Reclamante, sem necessidade de observância ao PMVG” (fls. 16-17). 

Pede a procedência da presente reclamação, “a fim de cassar a decisão proferida pelo Juízo reclamado nos autos de origem e ordenar o efetivo cumprimento da decisão que determinou o fornecimento dos medicamentos, com o bloqueio de verbas nas contas dos entes públicos e a entrega direta do montante à parte, para fins de aquisição dos fármacos sem necessidade de observância ao PMVG, sob pena de afronta à coisa julgada” (fl. 17, grifos nossos).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
 
4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1.234) e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.
 
Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se nas Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal:
“Súmula n. 60 – O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

“Súmula n. 61 – A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

7. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, 0sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024, grifos nossos).

No julgamento dos embargos de declaração, este Supremo Tribunal decidiu:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. TEMA 1.234. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, INCORPORADOS OU NÃO INCORPORADOS NO SUS. ANÁLISE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUANTO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS MEDICAMENTOS. 3. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 4. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 323, § 3º, RISTF. 5. EMBARGOS OPOSTOS PELA UNIÃO E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA. 6. PRESENÇA, NO ENTANTO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. I. Caso em exame 1. Trata-se de seis embargos de declaração, nos quais os embargantes sustentam que haveria omissão e contradição na decisão embargada, em relação ao tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, que trata do acordo firmado entre os entes federados sobre análise a administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. II. Questão em discussão 1. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve: i) a legitimidade recursal dos amici curiae; ii) a existência de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; e iii) a presença dos requisitos legitimadores da modulação de efeitos. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência desta Corte não reconhece legitimidade recursal às entidades que participam dos processos na condição de amici curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. No entanto, é possível o esclarecimento, de ofício, de algumas questões pontuais deduzidas nos embargos declaratórios opostos pelos amici curiae, com fundamento no art. 323, § 3º, do Regimento Interno do STF. 2. Possibilidade de a DPU permanecer patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente. 3. O PMVG, situado na alíquota zero, é parâmetro apenas para a definição da competência da Justiça Federal, conforme consta expressamente nos itens 1 e 1.1 do acórdão embargado. 4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 5. O Estado deve ressarcir os valores gastos por Municípios para o cumprimento de decisão judicial na qual o fornecimento do medicamento seja de responsabilidade do Estado, nos termos dos fluxos aprovados por meio dos acordos firmados nestes autos. 6. No que se refere à aplicação do art. 6º da Resolução 3/2011 da CMED, houve claramente a exclusão dos postos de medicamentos, das unidades volantes, das farmácias e drogarias como fornecedores, dos termos do acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial no presente recurso extraordinário. 7. Em caso de dificuldade operacional de aquisição do medicamento, o Judiciário poderá determinar ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo, mediante posterior apresentação de nota fiscal e/ou comprovante de entrega do medicamento recebido. 8. Embargos de declaração da União. 8.1. Ausência de omissão quanto ao tema 500, o qual se aplica aos medicamentos não registrados na Anvisa. 8.2. Apenas a matéria discutida no tema 1.234 está excluída do tema 793. 8.3. Ausência de contradição no acórdão embargado, envolvendo a modulação dos efeitos de medicamentos incorporados e não incorporados, modulação que envolveu apenas os esses últimos. 8.4. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, também em relação aos medicamentos incorporados, apreciada nos presentes embargos de declaração. 9. Embargos declaratórios do Estado de Santa Catarina. Embora, de fato, originalmente, a modulação dos efeitos da decisão quanto à competência tenha sido expressa em abarcar apenas os medicamentos não incorporados, razões de segurança jurídica e interesse público recomendam que a modulação alcance também os medicamentos incorporados em razão de tratar-se de competência jurisdicional. 10. Esclarecimentos quanto ao item 1 da tese do tema 1234, acrescentando a expressão ‘incluídos os oncológicos’. IV. Dispositivo e tese 1. Embargos de declaração dos amici curiae não conhecidos; 2. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina rejeitados, mas acolho-o a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: ‘1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC’. 3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024)” (DJe 5.2.2025, grifos nossos).

Em seu voto nos embargos de declaração, o Ministro Relator afirmou:
“Ab initio, é de bom alvitre destacar que o tema 106 do STJ já encaminhava as condicionantes que deveriam ser cumpridas pela parte autora, sendo especificadas outras nos acordos firmados nestes autos, as quais, de certo modo, já eram ínsitas à revisão judicial de ato administrativo, por meio de controle de legalidade, apesar de não ser observadas devidamente. Exatamente por conta dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete sumular